Tribunal: TJMT
Processo: 1010954-47.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010954-47.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Deficiente]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS - CPF: 038.375.021-04 (ADVOGADO), MARIA INES GOMES NERI DA SILVA - CPF: 569.411.961-49 (AGRAVANTE), AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1399-04 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NATUREZA ASSISTENCIAL – LOAS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM ACIDENTE DE TRABALHO –
COMPETÊNCIA DELEGADA – JUSTIÇA FEDERAL – ART. 109, § 4º DA CF – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO.

1.

Considerando que o benefício previdenciário que pretende a autora ter reconhecido não possui natureza acidentária, a competência para julgar o recurso pertence ao Tribunal Regional Federal, nos termos do art. 109, § 3º e 4º da CF. (N.U 0003174-95.2011.8.11.0051, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 15/04/2015)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA INES GOMES NERI DA SILVA
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste na “AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA – BPC/LOAS” que indeferiu o pedido de tutela de urgência para conceder o benefício previdenciário do art. 20, da Lei n. 8.742/93, no prazo máximo de 30 dias
.

Como causa de pedir recursal argumenta que o Agravante que está incapacitada para exercer suas atividades laborais, em razão da perda auditiva, além de possuir quase cinquenta anos e baixo grau de escolaridade e, por isso, possui direito ao recebimento do benefício previdenciário.

Argumenta que, ao contrário do consignado pelo Douto Juiz de Direito, há provas que atestam a sua condição física e o quadro clínico grave.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a para conceder a tutela provisória almejada.

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo Agravado, conforme certidão no id. 16067455.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 18047480-.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA INES GOMES NERI DA SILVA
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste na “AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA – BPC/LOAS” que indeferiu o pedido de tutela de urgência para conceder o benefício previdenciário do art. 20, da Lei n. 8.742/93, no prazo máximo de 30 dias.

A demanda foi processada pela justiça estadual, em observância ao art. 109, §3º da Constituição Federal, isto é, em razão da inexistência de vara do juízo federal na referida comarca.

Na espécie, a causa de pedir não se relaciona com acidente de trabalho, uma vez que o Agravante requereu benefício assistencial, o que afasta a competência da Justiça Estadual.

Outrossim, inexiste qualquer menção à acidente de trabalho.

Logo, é cediço que se trata de competência da Justiça Federal o julgamento de ação previdenciária com pedido do pedido salário-maternidade, nos termos do art. 109, I, e §4º da Constituição Federal ̧
in verbis
:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

§ 3º Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

Ainda, é o entendimento deste Sodalício e de outros Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE – DECISÃO A QUO PROLATADA NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DELEGADA A JUIZ ESTADUAL – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. Considerando que o benefício previdenciário que pretende a autora ter reconhecido não possui natureza acidentária, a competência para julgar o recurso pertence ao Tribunal Regional Federal, nos termos do art. 109, § 3º e 4º da CF.

(N.U 0003174-95.2011.8.11.0051, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 15/04/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO MATERNIDADE. COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. JUÍZO ESTADUAL EM EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA DELEGADA. DECLINAÇÃO. Ausente a natureza acidentária da ação, não é competente a justiça estadual para o julgamento da causa, pois não caracterizada a hipótese excepcional do art. 109, I, CRFB. Embora possível o ajuizamento da demanda na Justiça Estadual, em exercício de competência delegada, em tais casos a competência recursal é do Tribunal Regional Federal, nos termos do art. 108, II, da Constituição Federal.COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL.(Agravo de Instrumento, Nº 70081875882, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 10-07-2019)

(TJ-RS - AI: 70081875882 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 10/07/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. INSS. COMPETÊNCIA RECURSAL DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 108, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DECLARADA DE OFÍCIO. 1. Tratando-se de ação ordinária para recebimento de benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, proposta em desfavor do INSS, a competência para processar e julgar os recursos é da Justiça Federal, ex vi do disposto no artigo 108, II da Constituição Federal. 2. A delegação da competência da Justiça Federal prevista no § 3º do artigo 109 da Constituição Federal, limita-se à jurisdição de 1ª instância, de modo que ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região consiste o julgamento de recursos e demais incidentes processuais. 3. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL COMPETENTE.

(TJ-GO - AI: 04752015520198090000, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 13/11/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/11/2019)

Destarte, o processamento e julgamento do presente recurso compete ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ante o exposto,
reconheço a incompetência desta Egrégia Corte de Justiça, devendo os autos serem remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020